Tribunal: TJSP
Processo: 1019493-31.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR ADVOGADA DATIVA – CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA. Apelante que requer a anulação da r. sentença, sob alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão da não realização de prova pericial. Havendo elementos suficientes para julgamento da demanda, cabível o julgamento

Ementa:
PROCESSO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR ADVOGADA DATIVA – CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA. Apelante que requer a anulação da r. sentença, sob alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão da não realização de prova pericial. Havendo elementos suficientes para julgamento da demanda, cabível o julgamento do feito conforme o estado, sendo desnecessária a realização de perícia (CPC, art. 355, inciso I) – Sentença recorrida, ademais, que não padece de falta de fundamentação, tendo demonstrado satisfatoriamente a ausência de nexo causal e enfrentado as alegações apresentadas pelas partes (CPC, art. 489, §1o) – Recurso desprovido.